Tribunal: STF
Processo: Pet 9663
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NA DECISÃO EMBARGADA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À CONCLUSÃO ADOTADA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DA AUSÊNCIA DE CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.